Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA MEDIA PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o efetivo valor econômico das cotas de consórcio, o agravante não trouxe qualquer elemento probatório ou mesmo argumentação no sentido de infirmar que o agravado tenha qualquer vínculo com as instituições financeiras relacionadas na petição protocolada na origem.
2. Não há nos autos indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que a agravada detenha algum direito ou crédito passível de penhora pelo meio constritivo almejado pelo agravante, que, de sua parte, se limitou a requerer a expedição de ofício para várias empresas indicadas aleatoriamente, sem qualquer contextualização com a situação pessoal do devedor.
3. RECURSO DESPROVIDO.